Tribunal: TJSP
Processo: 2063135-49.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Habeas corpus. Art. 12, da Lei no 10.826/03, c.c art. 29, §1o, III, e art. 40, "caput", ambos da Lei no 9.605/98, na forma do art. 69 do CP. Prisão em flagrante convertida de ofício em preventiva. Questão controvertida sobre a necessidade de prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial. Inteligência do art. 311 do CPP, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019. Precedentes

Ementa:
Habeas corpus. Art. 12, da Lei no 10.826/03, c.c art. 29, §1o, III, e art. 40, "caput", ambos da Lei no 9.605/98, na forma do art. 69 do CP. Prisão em flagrante convertida de ofício em preventiva. Questão controvertida sobre a necessidade de prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial. Inteligência do art. 311 do CPP, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019. Precedentes do STF e do STJ. Medidas cautelares diversas da prisão que melhor se adequam ao caso, conforme inclusive requerido pelo órgão ministerial. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. Exp. Alvará de soltura.